Tribunal: TCU
Processo: 027.186/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8779/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.186/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Ramos de Almeida (XXX.499.557-XX); Andre Filipe Caznok Silveira (XXX.459.919-XX); Arnon Alvarenga Rocha (XXX.574.031-XX); Felipe Ferreira Lima (XXX.478.428-XX); Marcio Wellington Gouvea de Mello Junior (XXX.397.287-XX); Matheus Rodrigues Alves da Silva (XXX.119.617-XX); Matheus de Azevedo Siqueira (XXX.086.977-XX); Raul Batista dos Santos (XXX.622.020-XX); Victor Sebastian Favaretto Trindade (XXX.535.010-XX); Wilder de Lima Barreto (XXX.279.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.